Tribunal: STF
Processo: ARE 1476289
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 34, p. 1-7), assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. NÃO CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3 PELA PRÁTICA DE 9 CRIMES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, nos termos da Súmula n. 568 desta Corte, ‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. Ademais, o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera eventual mácula da decisão monocrática do relator. 



    2. Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto; nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade (ut, AgRg no HC n. 750.304/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/11/2022.) 



    3. O STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. (AgRg no HC n. 651.735/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2021, grifei). 



    4. Agravo regimental não provido.” (eDOC 34, p. 1-2; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 38, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 40, p. 1-25) com alegação de ofensa ao artigos 5º, incisos XLVI e LVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 44, p. 1-8), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, no que tange à suposta ofensa aos princípios da motivação obrigatória das decisões judiciais, do devido processo legal e da individualização da pena, decorrente da análise das circunstâncias judiciais consideradas na fixação da pena-base, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário e, relativamente ao art. 5º, LVI, da CF e à tese de ofensa ao princípio da individualização da pena na definição do aumento pela continuidade delitiva, com amparo no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 44, p. 8; grifos originais)



    O ora recorrente também opôs embargos de declaração (eDOC 46, p. 1-4) da citada decisão da Vice-Presidência do STJ, os quais foram rejeitados (eDOC 46, p. 1-4). Dessa decisão, o ora recorrente interpôs agravo interno (eDOC 50, p.1-7).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 52, p. 1-7).



    A Corte Especial do STJ negou provimento ao citado agravo interno interposto pelo ora recorrente (eDOC 56, p. 2-8).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 177.528/RJ (certidão; eDOC 63, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento deste ARE, porque intempestivo (eDOC 66, p. 1-4).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação recursal não merece prosperar, dado que a decisão ora agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, destaco, porque legítima e pertinente, a manifestação do MPF da lavra do Procurador-Geral da República (eDOC 66, p. 1-4):



    “(...)



    Nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil1 , e do art. 798 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário é de 15 (quinze) dias corridos. 



    Na espécie, a decisão de inadmissibilidade recursal foi publicada em 10.5.2023 (quarta-feira) e o agravo em recurso extraordinário foi interposto apenas em 19.9.2023 (terça-feira), quando já escoado, portanto, o prazo legal. 



    Ressalta-se que os embargos de declaração opostos na origem contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, por serem manifestamente incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. Confira-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. O agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário é intempestivo, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração opostos da decisão que, na origem, nega seguimento a recurso extraordinário, por serem manifestamente incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 767.991/SP, rel. o Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.3.2014)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ININTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. (ARE 1.431.427/SC, rel. a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8.5.2023)



    O agravo em recurso extraordinário, portanto, é intempestivo. 



    O parecer é pelo não conhecimento do agravo.” (eDOC 66, p. 2-4)



    Assim, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: RE 1.260.497/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020; RE 1.031.181 ED-AgR-ED/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.5.2019; ARE 823.947 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.2.2016; ARE 1.367.974 AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 22.4.2022; ARE 1.387.910/SP, por mim relatado, DJe 20.6.2022; ARE 970.858 AgR-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.4.2023; ARE 1.440.489/RJ, por mim relatado, DJe 11.10.2023; recentemente: ARE 1.464.647 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 8.1.2024; ARE 1.488.574/SP, por mim relatado, DJe 6.5.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, porque intempestivo, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente